Tribunal: TJSP
Processo: 1005364-26.2019.8.26.0565
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Acidente de Trabalho – Sentença que condena o INSS a converter o auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário – Inexistência de repercussão financeira ante a equivalência da renda mensal dos benefícios de natureza previdenciária e acidentária – Descabimento do recurso oficial, conforme o disposto no artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

Não conheço do

Ementa:
Acidente de Trabalho – Sentença que condena o INSS a converter o auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário – Inexistência de repercussão financeira ante a equivalência da renda mensal dos benefícios de natureza previdenciária e acidentária – Descabimento do recurso oficial, conforme o disposto no artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

Não conheço do recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1005364-26.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos SÉRGIO COELHO DA SILVA e
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005364-26.2019.8.26.0565 -Voto no 25.206
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1005364-26.2019
RECORRENTE:
Juízo Ex Officio
PARTES:
Sérgio Coelho da Silva e INSS
COMARCA:
São Caetano do Sul 6a Vara Cível
VOTO No 25.206
Acidente de Trabalho Sentença que condena
o
INSS
a
converter
o
auxílio-doença
previdenciário no homônimo acidentário

Inexistência de repercussão financeira ante a
equivalência da renda mensal dos benefícios
de natureza previdenciária e acidentária

Descabimento do recurso oficial, conforme o
disposto no artigo 496, § 3o, inciso I, do
Código de Processo Civil/2015.
Não conheço do recurso oficial.
RELATÓRIO.
Recurso oficial em face da r. sentença (fls.
422/424) que julgou parcialmente procedente a pretensão firmada
para determinar a conversão do auxílio doença previdenciário no
628.317.344-3, deferido administrativamente ao autor, no seu
homônimo acidentário, fixando a sucumbência recíproca e impondo
ao INSS o pagamento dos honorários advocatícios de R$ 700,00
(setecentos reais).
Ausentes recursos voluntários, os autos
foram remetidos a esta instância de superposição apenas para o
reexame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005364-26.2019.8.26.0565 -Voto no 25.206
3
FUNDAMENTO E DECIDO.
O recurso oficial não merece conhecimento.
Trata-se de ação acidentária pela qual o
autor alegou padecer de moléstias incapacitantes em ombros, de
origem laboral, em razão das quais obteve a concessão do auxílio
doença previdenciário. Veio a juízo em busca da conversão do
citado benefício para o homônimo acidentário e da concessão do
auxílio acidente.
A
r.
sentença
julgou
parcialmente
procedente o pedido para determinar a conversão do auxílio doença
para a espécie acidentária, nos seguintes termos:
Por estas razões e tudo mais o que consta dos
autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial ajuizado por
SÉRGIO COELHO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS para determinar a conversão do auxílio doença
previdenciário n.o 628.317.344-3 em seu homônimo acidentário (B-91) e JULGO
EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487,
inciso I do Código de Processo Civi (fl. 423).
Assim, fica claro que a condenação se
limitou à conversão do auxílio-doença no homônimo acidentário em
razão do reconhecimento do nexo causal, o que não implica no
pagamento de diferenças pecuniárias pois não há diferença na
renda mensal dos benefícios de natureza previdenciária e
acidentária, segundo estabelece o artigo 61, da Lei 8.213/91 com
alterações introduzidas pela Lei no 9.032 de 1995, verbis:
Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de
acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91%
(noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na
Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005364-26.2019.8.26.0565 -Voto no 25.206
4
O INSS foi condenado pecuniariamente ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de
sucumbência fixados em R$ 700,00, por apreciação equitativa, nos
termos da norma processual vigente.
Assim, não se tratando de sentença ilíquida
contra a Fazendo Pública ou cuja condenação fixada seja superior a
1.000 salários-mínimos, segundo critérios do artigo 496, § 3o, inciso
I, do CPC/2015, não é cabível o recurso oficial:
“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
não produzindo efeito senão depois de confirmada
pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito
Federal,
os
Municípios
e
suas
respectivas
autarquias e fundações de direito público;
(...)
§ 3°. Não se aplica o disposto neste artigo quando a
condenação ou o proveito econômico obtido na
causa for de valor certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as
respectivas autarquias e fundações de direito
público;
(...)”.
Trago precedente desta c. 16a Câmara de Direito
Público:
ACIDENTÁRIA
Ação julgada procedente,
determinando a conversão de auxílio-acidente
previdenciário em seu homônimo acidentário, sem
repercussão pecuniária ou financeira
Reexame
necessário Descabimento Art. 496, § 3o, inciso I,
do novo CPC Recurso oficial não conhecido.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005364-26.2019.8.26.0565 -Voto no 25.206
5
1021245-80.2018.8.26.0564;
Relator
(a): Cyro
Bonilha; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 26/08/2020).

Nos
termos
expostos,
inadmissível
o
reexame necessário.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NÃO
CONHEÇO do recurso oficial.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR